Tribunal: TJPA
Processo: 0047487-81.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10502 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-12-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0047487-81.2014.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: EDUARDA NAZARE COSTA DE SOUZA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO PARA HEPATITE C. CLÁUSULA DA RESERVA DO POSSÍVEL. INAPLICABILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS POR EQUIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo Estado do Pará contra sentença proferida nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada por Eduarda Nazaré Costa de Souza, na qual se determinou, com confirmação da tutela antecipada, o fornecimento de tratamento médico adequado para hepatite viral tipo C. A sentença extinguiu o feito com resolução de mérito (art. 487, I, CPC), isentou o ente público do pagamento de custas e fixou honorários advocatícios em R$ 2.000,00, nos termos do art. 85, §16, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se ocorreu a perda superveniente do objeto, diante da alegação de que o tratamento já foi realizado; (ii) estabelecer se é cabível o fornecimento de tratamento médico à luz da cláusula da reserva do possível; (iii) determinar se a fixação dos honorários advocatícios por equidade foi adequada diante das circunstâncias do caso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O cumprimento do tratamento após a concessão de tutela antecipada não configura perda superveniente do objeto, pois a efetivação decorreu de provimento jurisdicional provisório, cuja confirmação por sentença é indispensável à estabilização dos efeitos da decisão e prevenção de futuras controvérsias.

A cláusula da reserva do possível não pode ser invocada de forma genérica para eximir o Estado do cumprimento de obrigações voltadas à efetivação do direito à saúde, que possui eficácia plena, aplicação imediata e é dever constitucionalmente atribuído ao Poder Público (CF/1988, art. 196).

O fornecimento de tratamento médico é obrigação solidária dos entes federativos, sendo legítima a atuação do Poder Judiciário para assegurar a concretização do mínimo existencial, sem que isso implique violação ao princípio da separação dos poderes.

A fixação dos honorários advocatícios por equidade, no valor de R$ 2.000,00, está em conformidade com o art. 85, §8º, do CPC e com a tese firmada no Tema 1076 do STJ, diante da natureza do direito discutido, que não permite aferição precisa do proveito econômico obtido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A realização de tratamento médico após concessão de tutela antecipada não configura perda superveniente do objeto quando a medida depende de confirmação judicial para aquisição de definitividade.

A cláusula da reserva do possível não se sobrepõe ao direito fundamental à saúde, sendo incabível sua invocação genérica para afastar a obrigação do Estado de fornecer tratamento médico.

A fixação de honorários por equidade é válida nas hipóteses previstas no art. 85, §8º, do CPC, especialmente quando o proveito econômico for inestimável, como ocorre em demandas relativas ao direito à saúde.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 196 a 198; CPC, arts. 85, §§ 2º,8º e 16; art. 485, VI; art. 487, I; Lei Estadual nº 8.328/2015, art. 40, I.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, AgInt nº 0815467-19.2023.8.14.0000, Rel. Des. Luzia Nadja Guimarães Nascimento, 2ª Turma de Direito Público, j. 07.04.2025. TRF-1, ApCiv nº 1006122-74.2019.4.01.3300, Rel. Des. Federal Alexandre Machado Vasconcelos, 5ª Turma, j. 21.06.2024. STJ, REsp nº 1850512/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Corte Especial, j. 16.03.2022, DJe 31.05.2022 (Tema 1076/STJ).

ACÓRDÃO

Vistos e etc...

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da 3ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer, porém negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

13ª Sessão Ordinária - Plenário Virtual (PJE) – 3ª Turma de Direito Público, realizada no período de 11 a 18 de dezembro de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosileide Maria da Costa Cunha.

Belém/PA, 18 de dezembro de 2025.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo ESTADO DO PARÁ contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara de Fazenda Pública da Comarca da Capital, nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada por EDUARDA NAZARE COSTA DE SOUZA.

A decisão recorrida, Num. 19001554, julgou procedente o pedido da parte autora para, confirmando a tutela antecipada anteriormente deferida, condenar o réu à obrigação de fazer consistente na disponibilização de tratamento adequado para hepatite viral tipo C. O feito foi extinto com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC. O réu foi isento do pagamento de custas, nos termos do art. 40, I, da Lei Estadual nº 8.328/2015, e condenado ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em R$ 2.000,00 (dois mil reais), com base no art. 85, §16, do CPC.

Em suas razões recursais, Num. 19001558, o apelante sustenta:
(i) a ocorrência de perda superveniente do objeto, sob o fundamento de que o tratamento médico requisitado foi realizado em outubro e dezembro de 2014, motivo pelo qual pugna pela extinção do processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC; (ii) defende que o direito à saúde possui eficácia limitada e caráter principiológico, reclamando a observância ao pacto federativo e ao princípio da reserva do possível, alegando quanto a disponibilidade limitada de consultas e exames. (iii) sustenta que a fixação dos honorários advocatícios deveria observar os critérios de equidade, em consonância com o Tema 1076 do STJ, considerando a natureza do direito discutido.

Em contrarrazões, Num. 19001563, a parte Apelada argumenta:
(i) a inocorrência de perda do objeto, pois o atendimento médico apenas se efetivou após a tutela antecipada concedida judicialmente, o que configura legítimo interesse de agir e mantém a necessidade de apreciação do mérito; (ii) o direito à saúde possui eficácia plena e aplicabilidade imediata, especialmente quando a vida do indivíduo está em risco, conforme os arts. 196 a 198 da CF/88; (iii) quanto aos honorários, defende a manutenção da condenação imposta ao Estado, uma vez que este deu causa à propositura da demanda, ensejando a atuação do Poder Judiciário.

Em parecer, Num. 2528960, o Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso.

Vieram os autos a minha relatoria em razão de redistribuição pela emenda regimental nº 37/2025.

Inclua-se em pauta de julgamento por Plenário Virtual.

É o relatório.

VOTO

1-

PRELIMINAR:

Preliminarmente, não acolho a alegação de perda superveniente do objeto. Para que a pretensão deduzida nos autos produza plenos efeitos jurídicos e seja dotada de estabilidade, é indispensável sua confirmação por meio de sentença de mérito.

No caso concreto, o tratamento para hepatite viral tipo c da autora somente foi efetivada em razão de decisão que deferiu a tutela antecipada (Num. 19001507 - Pág. 1/2), o que descaracteriza a ideia de satisfação espontânea e reforça a necessidade de controle jurisdicional sobre os efeitos do cumprimento. A confirmação judicial da medida é essencial para dissipar eventuais controvérsias residuais, assegurar a definitividade da tutela jurisdicional e prevenir a reiteração de demandas sobre a mesma matéria. Assim, o cumprimento da decisão antecipatória não configura perda de objeto, uma vez que se trata de provimento provisório que exige confirmação posterior por sentença para adquirir definitividade

Portanto, não incide o art. 485, VI, do CPC, devendo o feito prosseguir para julgamento de mérito.

2-

MÉRITO:

O apelante invoca a cláusula da reserva do possível como fundamento para o inadimplemento integral da obrigação judicialmente imposta, pretensão que, contudo, não encontra amparo jurídico. A invocação genérica de limitações financeiras, orçamentárias ou estruturais não é suficiente para afastar o cumprimento de ordem judicial voltada à efetivação de direitos fundamentais, em especial quando se trata de prestação positiva diretamente relacionada à tutela do direito à saúde.

Com efeito, a Constituição Federal consagra a saúde como direito fundamental de todos e dever do Estado, estabelecendo, em seu art. 196, que “a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”. O Sistema Único de Saúde – SUS, delineado nos arts. 197 a 200 da Constituição, organiza-se sob os princípios da universalidade, integralidade e equidade, assegurando a cada cidadão atendimento adequado à preservação da vida e da dignidade da pessoa humana. Por se tratar de direito social fundamental, sua proteção exige atuação positiva, eficaz e contínua do Poder Público, não se admitindo que o Estado se furte ao cumprimento de prestações essenciais mediante alegações genéricas de insuficiência de recursos.

Por tais razões, mostra-se insustentável a tese recursal fundada na reserva do possível. Cito jurisprudência:

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO (TFD). OBRIGAÇÃO DO PODER PÚBLICO. RESERVA DO POSSÍVEL. INAPLICÁVEL AO CASO. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. INOCORRÊNCIA. MULTA COMINATÓRIA. REDUÇÃO DO TETO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O direito à saúde é constitucionalmente assegurado, sendo dever do Estado garantir o acesso universal e igualitário aos serviços de saúde, conforme o artigo 196 da Constituição Federal
. 4. O programa Tratamento Fora do Domicílio (TFD) é regulamentado pela Portaria nº 55/1999 do Ministério da Saúde, que prevê a assistência a pacientes cujo tratamento não esteja disponível no município de residência.
5. A cláusula da reserva do possível não pode ser utilizada para afastar o dever do Estado de garantir o direito fundamental à saúde, sob pena de afronta à máxima efetividade dos direitos fundamentais. 6. O Poder Judiciário pode intervir para garantir a efetividade da legislação e proteger direitos fundamentais, não configurando violação à separação dos poderes a determinação para que o ente público forneça transporte necessário ao paciente.
7. A multa cominatória deve ser fixada de forma a garantir a efetividade da decisão judicial, respeitando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo adequado a quantia de R$ 1.000,00 (mil reais) diários, limitada ao teto de R$ 30.000,00 (trinta mil reais). IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: 1. O fornecimento de Tratamento Fora do Domicílio (TFD) é obrigação solidária dos entes federados, podendo qualquer deles ser compelido a cumprir o dever de assistência à saúde. 2. A cláusula da reserva do possível não pode se sobrepor ao direito fundamental à saúde. 3. O Poder Judiciário pode determinar medidas necessárias para garantir o acesso a tratamentos médicos essenciais sem violar a separação dos poderes. 4. A multa cominatória deve respeitar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, podendo ser ajustada conforme a necessidade do caso concreto. (...) (TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0815467- 19.2023.8.14.0000 – Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 07/04/2025)

APELAÇÃO. ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER . FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO. TEMA 106-STJ. REQUISITOS ATENDIDOS. IMPRESCINDIBILIDADE DO TRATAMENTO . POSSIBILIDADE. DETERMINAÇÃO JUDICIAL DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. RESERVA DO POSSÍVEL . NÃO OPONIBILIDADE. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO DA UNIÃO DESPROVIDAS.(...) 5. A intervenção do Judiciário voltada para garantir a prestação de direitos sociais, como a tutela do direito à saúde com a determinação de distribuição de medicamentos, não viola o princípio da separação dos poderes, sem prejuízo da constatação de que a atuação do Estado-juiz deve ser pautada pela prudência e moderação, limitando-se a garantir a implementação de um direito fundamental posto em risco em decorrência da omissão ou ineficiência estatal .
6. A cláusula da reserva do possível não pode ser invocada como justificativa para a inércia governamental no adimplemento de uma prestação positiva imposta ao poder público pela Constituição Federal, como o fornecimento de fármacos, sob pena de se comprometer a própria eficácia da norma constitucional. Na mesma linha, a cláusula da reserva do possível se ressente de higidez diante da necessidade de atendimento de direitos inerentes ao chamado mínimo existencial, ao que se agrega sua insubsistência nas hipóteses em que o poder público não comprovar a impossibilidade orçamentária de cumprir com sua obrigação. Precedentes do STF
. (...) (TRF-1 - APELAÇÃO CIVEL: 10061227420194013300, Relator.: DESEMBARGADOR FEDERAL ALEXANDRE MACHADO VASCONCELOS, Data de Julgamento: 21/06/2024, QUINTA TURMA, Data de Publicação: PJe 21/06/2024 PAG PJe 21/06/2024 PAG)

Quanto a fixação de honorários, verifico que O Tema 1076 do STJ fixou a tese de que a fixação dos honorários advocatícios por equidade somente é admitida em hipóteses excepcionais, restritas às situações previstas no § 8º do art. 85 do CPC, isto é, quando o proveito econômico for inestimável, irrisório ou quando o valor da causa for muito baixo. Nos demais casos, o arbitramento deve observar prioritariamente os percentuais previstos nos §§ 2º a 5º do art. 85 do CPC, ainda que a condenação recaia sobre a Fazenda Pública. Assim, o Superior Tribunal de Justiça reforçou a regra da tarifação legal, limitando o uso da equidade e garantindo maior objetividade e segurança jurídica na fixação da verba honorária. Cito o tema:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL SOB O RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. ART. 85, §§ 2º, 3º, 4º, 5º, 6º E 8º, DO CPC . HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. VALORES DA CONDENAÇÃO, DA CAUSA OU PROVEITO ECONÔMICO DA DEMANDA ELEVADOS. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO . RECURSO JULGADO SOB A SISTEMÁTICA DO ART. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015, C/C O ART. 256-N E SEGUINTES DO REGIMENTO INTERNO DO STJ . (...) 24.
Teses jurídicas firmadas: i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados . É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo. 2
5. Recurso especial conhecido e provido, devolvendo-se o processo ao Tribunal de origem, a fim de que arbitre os honorários observando os limites contidos no art . 85, §§ 3º, 4º, 5º e 6º, do CPC, nos termos da fundamentação. 26. Recurso julgado sob a sistemática do art. 1 .036 e seguintes do CPC/2015 e art. 256-N e seguintes do Regimento Interno do STJ.

(STJ - REsp: 1850512 SP 2019/0352661-7, Data de Julgamento: 16/03/2022, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 31/05/2022)

No caso concreto, o valor da causa foi fixado em R$ 10.000,00, tendo os honorários advocatícios sido arbitrados em R$ 2.000,00 (Num. 19001555). Verifica-se, assim, que o juízo de origem adotou corretamente o critério da equidade, em conformidade com o §8º do art. 85 do Código de Processo Civil, tendo em vista que a demanda trata de pretensão vinculada ao direito à saúde, hipótese em que não se revela possível aferir com precisão o proveito econômico obtido. Tal orientação está em consonância com o entendimento consolidado no Tema 1076 do Superior Tribunal de Justiça, razão pela qual não se justifica a reforma da decisão quanto ao ponto.

Ante o exposto, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO, mantendo-se integralmente a r. sentença por seus próprios fundamentos.

É o voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

Desembargador Relator

Belém, 18/12/2025